Tribunal: TJBA
Processo: 8000053-96.2022.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000053-96.2022.8.05.0052 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MANOEL LINO DA SILVA Advogado(s): FLAVIO DE SOUZA CORNELIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE TUST E TUSD NA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR FINAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação da parte autora contra sentença que reconheceu sua ilegitimidade ativa ad causam para discutir judicialmente a incidência do ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) na fatura de energia elétrica, bem como para excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. O apelante sustenta, na condição de consumidor final, que possui legitimidade para questionar judicialmente a cobrança dos referidos tributos, alegando afronta ao Código de Defesa do Consumidor e invocando precedentes do Supremo Tribunal Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o consumidor final possui legitimidade ativa para propor ação judicial visando à exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica; e (ii) saber se o mesmo consumidor detém legitimidade para postular a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS e pleitear a restituição dos valores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legitimidade para discutir a incidência do ICMS sobre TUST e TUSD é exclusiva da concessionária de energia elétrica, contribuinte de direito, nos termos do art. 121 do CTN. O consumidor final é contribuinte de fato e, segundo jurisprudência consolidada do STJ (Tema 173, REsp 903.394/AL), não possui legitimidade para discutir judicialmente a incidência do tributo ou pleitear a repetição de indébito. 4. O Código de Defesa do Consumidor não tem o condão de ampliar a legitimidade ativa para ações tributárias, quando a relação jurídico-tributária está definida pela legislação específica. 5. No tocante à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, apesar de reconhecida pelo STF no julgamento do RE 574.706 (repercussão geral), a legitimidade para pleitear a restituição do indébito permanece restrita ao contribuinte de direito dos referidos tributos. 6. A alteração promovida pela LC 194/2022, que exclui a TUST e a TUSD da base de cálculo do ICMS, encontra-se com eficácia suspensa por decisão cautelar do STF na ADI 7195. Assim, subsiste o entendimento de que a legitimidade ativa para questionar a incidência do ICMS é da concessionária de energia elétrica. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Sem condenação em honorários, por não ter havido citação da parte ré. Tese de julgamento: "1. O consumidor final não possui legitimidade ativa para propor ação que visa à exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica." "2. A legitimidade para postular a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS e a restituição de valores é do contribuinte de direito, e não do contribuinte de fato." "3. A jurisprudência do STJ, firmada sob o rito dos recursos repetitivos, veda a legitimação do contribuinte de fato para postular em juízo em matéria tributária." Legislação relevante citada: CPC, art. 485, VI e § 3º; CPC, arts. 17 e 18; CTN, art. 121. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 903.394/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10.03.2010 (Tema 173/STJ); STF, RE 574.706, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 15.03.2017 (Tema 69/STF); STF, ADI 7195, Medida Cautelar, Rel. Min. Luiz Fux. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000053-96.2022.8.05.0052, em que figuram como apelante MANOEL LINO DA SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.